Tribunal: TJDFT
Processo: 0713896-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713896-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: B. L. M. L. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: JACIARA MARQUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pelo Distrito Federal, contra decisão proferida por esta Relatoria, que deferiu a liminar pleiteada pelo autor/agravante. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 4404833. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 20 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator